Tribunal: TJDFT
Processo: 0757176-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. SUPOSTA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso alega que ficou demonstrada a sua preterição no concurso público. Para tanto argumenta que existem cerca de 660 cargos vagos para cirurgião-dentista na SES/DF, inclusive com reconhecimento do Secretário de Saúde acerca da necessidade urgente de contratação de pessoal. Aponta a existência de contratação de dentistas temporários e terceirizados para exercerem as mesmas funções do cargo objeto do concurso. Assim, alega que aquela preterição acarretou o prejuízo à nomeação de 4 candidatos para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), de modo que alcançaria a posição da parte autora, eis que foi classificada na posição no 33 e já ocorreram 30 nomeações. Assim, defende que a situação se enquadra nos exatos termos da Tese 784/STF de repercussão geral, de modo a alterar a mera expectativa de direito para efetivo direito subjetivo à nomeação, concluindo que o mérito administrativo não pode servir de escudo para atos ilegais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 80031180). Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o candidato comprova que foi preterido na convocação decorrente de concurso público a ensejar a sua nomeação em cargo público.
III. Razões de decidir
4. O STF, em repercussão geral (Tema 784), estabeleceu que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre: I - Quando a aprovação estiver dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos pela administração.
5. A parte autora participou de concurso público para candidatos PcD no cargo de cirurgião dentista da SES/DF, destinado ao provimento de 10 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Assinala que foi aprovado na posição no 33 e que foram nomeados 30 candidatos. Defende a existência de preterição face a indevida nomeação de temporários e terceirizados para o mesmo cargo, de modo que existe direito à nomeação de, ao menos, mais 4 candidatos na lista PcD, configurando o direito subjetivo à sua nomeação.
6. Os candidatos aprovados fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito, "ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (RE 837.311, DJe de 15/04/2016). Na hipótese dos autos a parte autora foi aprovada fora das vagas, eis que o certame possuía 10 vagas PcD, sendo o postulante aprovado em 33.
7. O Decreto Distrital no 47.386/2025 estabeleceu que “Art. 3o Ficam suspensas, no âmbito do Governo do Distrito Federal, até ulterior deliberação: I - a nomeação de servidores para cargos efetivos, excetuadas as reposições decorrentes de vacâncias essenciais previamente autorizadas”. Assim, há evidente restrição fiscal, de modo que o Decreto Distrital no 47.386/2025 suspendeu nomeações para cargos efetivos. Assim, embora a parte recorrente sustente a existência de vagas, não existe obrigatoriedade de convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas. A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (STF. RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016). Ademais, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros).
8. A mera alegação de contratação de profissionais temporários mediante terceirização não caracteriza o direito à nomeação indicado na tese 784/STF de repercussão geral. Reitera-se a discricionariedade da Administração Pública nos critérios elencados para a nomeação de servidores em conformidade com o interesse público (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros), de modo que não cabe ao Judiciário impor à parte ré a contratação de servidores efetivos (para as necessidades permanentes) sobretudo quando apurada tão somente a necessidade transitória de temporários, mediante contratação amparada em previsão constitucional. Neste sentido: Acórdão 1915888, 0708914-55.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 784/STF de repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1915888, 0708914-55.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024.